Tribunal: STF
Processo: Rcl 87471
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS EM PROCESSOS SUBJETIVOS E SEM EFEITOS VINCULANTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO NO JULGAMENTO DAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO 
DE PRECEITO FUNDAMENTAL 
NS. 275, 387, 485 E 588: AUSÊNCIA 
DE IDENTIDADE MATERIAL. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 437, 530 
E 789. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – Dataprev S/A, em 11.11.2025, contra a seguinte decisão proferida pela Juíza da Septuagésima Terceira Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ na Ação de Execução de Título Judicial n. 0100848-78.2024.5.01.0073, pela qual teriam sido desrespeitadas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Civil Originária n. 3.667, nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789 e nas Reclamações ns. 46.878, 45.367, 41.079, 52.170, 52.791, 52.921, 52.956, 52.957, 52.958 e 52.959:



    “SENTENÇA



    A executada opõe a presente Exceção de Pré-Executividade (ID f277e94) arguindo, em síntese: a) a existência de coisa julgada, sustentando que o exequente aderiu a um acordo homologado na ação coletiva originária (nº 0008600- 69.2002.5.01.0007), o qual teria dado quitação integral ao objeto da lide; e b) subsidiariamente, caso prossiga a execução, que o pagamento seja feito por meio do regime de precatórios, em razão de sua equiparação à Fazenda Pública.



    O exequente, em impugnação (ID 4949044), refuta as alegações, defendendo que o acordo firmado foi parcial, limitando-se expressamente aos anos de 1998 a 2001, enquanto a presente execução visa ao cumprimento da sentença coletiva quanto à promoção do ano de 1997. Aduz, ainda, que a executada, por ser empresa pública de direito privado, não faz jus ao regime de precatórios.



    Passo à análise.



    A exceção de pré-executividade, embora construção doutrinária e jurisprudencial, é admitida para discutir matérias de ordem pública, como a coisa julgada, que não demandem dilação probatória. Conheço, portanto, da medida.



    1. Da Inexistência de Coisa Julgada sobre o Objeto da Execução



    A alegação da excipiente de que o acordo homologado em 2006 teria posto fim à lide, gerando coisa julgada sobre a integralidade do pedido, não prospera.



    A análise do Termo de Adesão ao Acordo (ID 3128d81), firmado pelo exequente com a assistência do sindicato, é crucial para o deslinde da controvérsia. O referido instrumento, em sua cláusula ‘DO OBJETO’, delimita de forma expressa e inequívoca o alcance da transação: ‘O empregado acima qualificado [...] firma com a sua empregadora DATAPREV o presente Termo de Adesão, relativo às promoções por mérito e antiguidade [...] referente aos anos de 1998, 1999, 2000 e 2001.’



    A cláusula de quitação, por sua vez, remete ao objeto transacionado, não conferindo quitação geral ao contrato ou a outros períodos. A presente execução individual, conforme petição inicial, busca o pagamento de diferenças salariais e reflexos decorrentes da promoção por antiguidade referente ao ano de 1997, período manifestamente não abarcado pelo acordo.



    A interpretação de um negócio jurídico transacional deve ser restritiva (art. 843 do Código Civil). Não se pode presumir a renúncia a direito não expressamente contemplado no termo. Portanto, a coisa julgada formada pela homologação do acordo de ID f7618f2 não atinge a pretensão executória relativa ao ano de 1997.



    2. Da Inaplicabilidade do Regime de Precatórios



    A executada, com base em decisão do STF que lhe reconheceu imunidade tributária (ACO 3667), postula a submissão da execução ao regime de precatórios (art. 100 da CF).



    O pedido é improcedente. A DATAPREV é empresa pública federal, dotada de personalidade jurídica de direito privado, integrante da Administração Pública Indireta. Como regra geral, as empresas públicas, mesmo as prestadoras de serviço público, submetem-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas no que tange às obrigações trabalhistas (art. 173, § 1º, II, CF).



    O reconhecimento da imunidade tributária recíproca é uma exceção de índole fiscal e não tem o condão de transmutar a natureza jurídica da executada para fins de execução. O regime de precatórios é prerrogativa das pessoas jurídicas de direito público (Fazenda Pública), não se estendendo, salvo expressa previsão legal ou constitucional, às empresas públicas.



    Pelo exposto, conheço da Exceção de Pré-Executividade oposta por EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S.A. e, no mérito, julgo-a TOTALMENTE IMPROCEDENTE, nos termos da fundamentação supra” (doc. 8). 



    2. Relata na presente reclamação que, “recentemente, a reclamante obteve perante o excelso Supremo Tribunal Federal, por meio da Ação Cível Originária 3.667 DF, Relator Ministro Edson Fachin, o reconhecimento da imunidade tributária recíproca” (fl. 4, doc. 1).



    Argumenta que, “se a reclamante – empresa pública federal – por decisão do STF, está imune aos impostos, segue-se que teve o seu regime jurídico equiparado ao das autarquias e entes da Administração Pública direta, por ser estatal de natureza pública prestadora de serviço público essencial, exclusivo e não concorrencial, como já dito, faz jus ao regime de precatórios previsto no artigo 100 da Carta Magna” (fl. 5, doc. 5).



    Afirma que “a decisão prolatada na Ação de Execução de Título Judicial nº 0100848-78.2024.5.01.0073, não guarda obediência à necessidade de observância do regime de precatórios (ex vi dos artigos 100 e seguintes da Constituição Federal e 534 e seguintes do Código de Processo Civil), desrespeitando o entendimento já consolidado pelo STF quanto ao reconhecimento da natureza essencial dos serviços públicos prestados pela Dataprev, bem como, em razão dessa natureza, à sujeição ao regime de pagamento de dívidas por meio da sistemática dos precatórios (inteligência consolidada pela jurisprudência do STF - ADPFs 275, 387, 437, 485, 524, 530, 588, 789, 858, 890 e 1.088; RCLs. 46.878/SP, 45.367/RO, 41.079/RJ, 52.170/DF, 52.791/DF, 52.921/PI, 52.956/PI, 52.957/PI, 52.958/PI, 52.959/PI, dentre outros)” (fl. 5, doc. 1).



    Assevera que, “por decisão do STF, está imune aos impostos mencionados, segue-se que teve o seu regime jurídico equiparado ao das autarquias ou da administração direta. E isso está explícito na decisão do STF na ACO 3667-DF quando destaca que a estatal tem natureza de empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusivo e não concorrencial” (fl. 15, doc. 1).



    Sustenta que “a ratio decidendi constante dos precedentes suscitados é perfeitamente aplicável ao caso em análise, eis que os objetivos sociais da Reclamante revelam que suas atividades e bens estão sabidamente ligados à prestação de serviços públicos essenciais, exclusivos e não-submetidos ao regime concorrencial, conforme já expressamente reconhecido pelo Plenário desse c. STF unanimemente à Dataprev no julgamento da Ação Civil Originária 3667/DF, sendo atingidos pela tônica da indisponibilidade e, igualmente, quanto à necessidade de observância do rito dos precatórios, como preceituam os artigos 100 e seguintes da Constituição Federal e 534 e seguintes do Código de Processo Civil” (fl. 28, doc. 1).



    Requer “seja imediatamente suspensa a decisão impugnada e suspenso o trâmite da Ação de Execução de Título Judicial nº 0100848-78.2024.5.01.0073, em curso perante a 73ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, sustando eventuais determinações para a realização de varreduras e constrição de numerários pelo sistema SISBAJUD, em caráter permanente e diuturno, cessando expressamente eventuais medidas de execução praticadas, quais sejam: a constrição de bens da Empresa por meio do sistema SISBAJUD e quaisquer medidas que desconsiderem a sujeição ao regime de precatórios previsto no art. 100 e seguintes da CF/88 até o julgamento final da presente Reclamação, conforme estatui o artigo 158 do RISTF, tal como ocorrera nas RCLs. 46.878/SP, 45.367/RO, 41.079/RJ, 52.170/DF, 52.791/DF, 52.921/PI, 52.956/PI, 52.957/PI, 52.958/PI e 52.959/PI (decisões em anexo), dentre outras tantas semelhantes” (fl. 31, doc. 1).



    No mérito, pede “seja cassada a decisão contrária ao posicionamento vinculante e erga omnes consolidado no âmbito desse c. Pretório Excelso (vide decisões proferidas nas ADPF's 275, 387, 437, 485, 524, 530, 588, 789, 858, 890 e 1.088) e, via de consequência, que seja julgada integralmente procedente a presente Reclamação, para o fim de que o cumprimento do comando judicial na Ação de Execução Provisória de Título Judicial nº 0100848-78.2024.5.01.0073 observe a necessidade de expedição de precatório (artigo 100 e seguintes da CF/88), bem como que seja acolhida a pretensão de dispensa do recolhimento de custas processuais naquela actio e, ainda, que seja determinada a integral devolução dos recursos financeiros disponibilizados pela ora Reclamante nos autos da referida ação de execução, caso a penhora já tenha sido efetuada até a data da análise final desta Reclamação, nos moldes do que, com louvável esmero, fora deferido outrora na ADPF 437, por ser de direito“ (fls. 32-33, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4.  Põe-se em foco nesta ação se, ao negar à empresa reclamante a prerrogativa de pagamento pelo regime de precatórios, no processo de execução da origem, a autoridade reclamada teria descumprido as decisões deste Supremo Tribunal proferidas na Ação Civil Originária 
n. 3.667, nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 
ns. 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789 e nas Reclamações ns. 46.878, 45.367, 41.079, 52.170, 52.791, 52.921, 52.956, 52.957, 52.958 e 52.959.



    5. Quanto à alegação de descumprimento do decidido por este Supremo Tribunal nas Reclamações ns. 46.878, 45.367, 41.079, 52.170, 52.791, 52.921, 52.956, 52.957, 52.958 e 52.959, sem razão a reclamante.



    As reclamações indicadas pela reclamante como paradigmas de descumprimento são processos subjetivos e os efeitos das decisões nelas proferidas limitam-se às partes que figuraram naquelas relações processuais. A reclamante não foi parte nesses processos. 



    Em 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu pelo descabimento de reclamação com objetivo de assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010). 



    Na mesma linha são os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA PARA GARANTIA DE DECISÃO TOMADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 10.615-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 14.6.2013). 



    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido. 
1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões 
(art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos” (Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.9.2013). 



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e 'erga omnes' e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento 
de reclamação” (Rcl n. 3.138/CE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23.10.2009). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – USO DE PARADIGMA EXTRAÍDO DE AÇÕES SUBJETIVAS – USO INDEVIDO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1 - A reclamação é meio constitucional de preservação da autoridade da Corte e da eficácia de suas decisões. Sua natureza é subsidiária e não pode ser desvirtuada e confundida com sucedâneo recursal. Ela não visa a compor conflitos intersubjetivos, conquanto possa, indiretamente, atender a interesses individuais, o que se dá apenas como decorrência da realização de seu papel magno, que é a conservação da hierarquia jurisdicional (Egas Dirceu Moniz de Aragão). 2 - O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter 'erga omnes' e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 9.545-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 14.5.2010).



    6. Sobre a alegação de descumprimento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387, 485 e 588, melhor sorte não assiste à reclamante, pois a decisão reclamada não guarda identidade material com esses precedentes.



    7. Na espécie, a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – Dataprev S/A, empresa pública federal, ajuíza a presente reclamação contra despacho pelo qual negada a sujeição de seus débitos judiciais ao pagamento pelo regime de precatórios. 



    No julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 485, este Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 
2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF n. 275, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.6.2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’” (ADPF n. 485, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.2.2021).



    Nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 485, este Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que bloqueio, penhora e sequestro de verbas públicas para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas são inadmissíveis, por descumprirem essas medidas princípios constitucionais. 



    Entretanto, essa orientação não tem aplicabilidade no caso em exame pela carência de identidade material com a controvérsia instaurada no processo de origem. Nele não consta determinação da autoridade reclamada de ato de constrição patrimonial contra a reclamante.



    8. Nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 
ns. 387 e 588, este Supremo Tribunal decidiu sobre a submissão de determinadas sociedades de economia mista ao regime de precatórios. Essa matéria é diversa da discutida na presente reclamação, pois a reclamante tem natureza jurídica de empresa pública, circunstância que a distingue das entidades analisadas nos mencionados precedentes. 



    Confiram-se as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nesses precedentes invocados pela reclamante como paradigmas de descumprimento, nos quais não se analisa a condição das empresas públicas:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF n. 387, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.10.2017).



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REGIME JURÍDICO DAS EMPRESAS ESTATAIS. PAGAMENTO DE DÉBITOS VIA SISTEMA DE PRECATÓRIOS. METRÔ-DF. MONOPÓLIO NATURAL. SERVIÇO PUBLICO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO, PENHORA OU ARRESTO DE VALORES FINANCEIROS EM DISPONIBILIDADE DA EMPRESA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O transporte público coletivo de passageiros sobre trilhos é um serviço público essencial que não concorre com os demais modais de transporte coletivo, ao contrário, atua de forma complementar, no contexto de uma política pública de mobilidade urbana. 2. Segundo compreensão majoritária do Tribunal, não caracteriza o intuito lucrativo a mera menção, em plano de negócios editado por empresa estatal, da busca por um resultado operacional positivo. 3. Afastado o intuito lucrativo, o Metrô-DF, que é sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial e desenvolve atividade em regime de exclusividade (não concorrencial), deve submeter-se ao regime de precatórios (art. 100 da CF) para o adimplimento de seus débitos. 4. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública sujeitos ao regime de precatório violam a Constituição. Precedentes. 5. Arguição julgada procedente” (ADPF 
n. 524, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 11.9.2023).



    “Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal. 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF proposta pelo Governador do Estado da Paraíba contra decisões judiciais do Tribunal Regional do Trabalho da 
13ª Região que determinaram o bloqueio, penhora e liberação de valores da Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP/PB para o pagamento de indenizações trabalhistas, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando não existe, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos Poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP-PB ao regime constitucional de precatórios” (ADPF n. 588, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 12.5.20210.



    “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Referendo de medida cautelar. Conversão em julgamento definitivo de mérito. Decisões judiciais que determinaram bloqueio de valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) para cumprimento de condenações trabalhistas. Sociedade de economia mista prestadora do serviço público de saneamento básico em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Incidência do regime constitucional dos precatórios. Precedentes. Procedência do pedido. 1. Conforme a jurisprudência do STF, aplica-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Precedentes (ADPF nº 556/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 14/2/20, DJe de 6/3/20; ADPF nº 616/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/5/21, DJe de 21/6/21; ADPF nº 513/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 28/9/20, DJe de 6/10/20; ADPF nº 524/DF-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/10/20, DJe de 23/11/20; RE 
nº 852.302/AL-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, julgado em 15/12/15, DJe de 29/2/16). 2. A CAESB é uma sociedade de economia mista cujo objetivo primordial é a prestação do serviço público essencial de saneamento básico no âmbito do Distrito Federal, onde atua com caráter de exclusividade. 3. A lógica aplicada aos precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública, de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais da Fazenda Pública. 4. O reconhecimento da incidência do regime de precatórios à CAESB, além de privilegiar os postulados da legalidade orçamentária (art. 167, inciso III, CF/88) e da continuidade dos serviços públicos, também prestigia a proteção à saúde coletiva e o acesso ao mínimo existencial, visto que a empresa presta serviço público de esgotamento sanitário e de fornecimento de água no Distrito Federal, os quais compõem o núcleo essencial do direito a uma existência digna. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito, julgando-se procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental e confirmando-se a medida cautelar na qual se determinou a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB)” (ADPF n. 890, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.3.2022).



    Não se comprova, na espécie, identidade material entre as 
decisões proferidas nesses precedentes indicados como paradigmas de descumprimento e o ato reclamado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que 
foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. 
III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633-RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 
n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    9. Quanto à alegação de descumprimento do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Civil Originária n. 3.667 e nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 437, 530 e 789, razão jurídica assiste à reclamante.



    10. Em 21.11.2024, este Supremo Tribunal julgou a Ação Civil Originária n. 3.667 e “referendou a decisão que julgou parcialmente procedente o pedido inicial ‘para reconhecer a imunidade tributária recíproca à Autora e determinar que o Distrito Federal se abstenha de lançar e cobrar impostos relativos às atividades desenvolvidas pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (DATAPREV)”. Eis a ementa do acórdão:



    “AÇÃO CÍVEL ORDINÁRIA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA – ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – DATAPREV – EMPRESA PÚBLICA – PREENCHIMENTO DE REQUISITOS – PRECEDENTES. AÇÃO PROCEDENTE. REFERENDO. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, a imunidade tributária prevista na alínea a do inc. VI do 
art. 150, da Constituição da República, se estende à empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusivo e não concorrencial. 2. In casu, restou comprovado que a DATAPREV atua oferecendo um serviço eminentemente público, essencial e exclusivo, em caráter não concorrencial, bem como que eventuais lucros recebidos por trabalhos prestados à entidades privadas são revertidos ao financiamento de políticas públicas e serviços públicos federais. 3. Desse modo, a Emp